Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. GARANTIA DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 151, II, DO CTN. MEDIDA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXAURIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É despiciendo o pedido de concessão de duplo efeito ao recurso quando este já se opera por força de lei, nos termos do art. 1.012, “caput”, do CPC, e não estão presentes as hipóteses do §1o desta norma.

2. Ao contrário do entendimento exposto na sentença, o Autor possuía interesse de agir ao ajuizar a presente ação, pois, cotejando-se as alegações na petição inicial e na contestação, é possível extrair que o contribuinte enfrentou dificuldades de regularizar ou efetuar o depósito do montante integral do débito para suspender a exigibilidade e obter certidão positiva com efeito de negativa, em conformidade com o art. 151, II, do CTN. 2.1. Não era, portanto, inútil o provimento judicial buscado, corroborando tal conclusão o fato de que o Autor só atingiu sua finalidade ao interpor agravo de instrumento, no qual foi concedida e confirmada a tutela de urgência.

3. Diante da possibilidade de sucessivas inclusões de novos débitos vencidos, não é cabível, em julgamento com resolução de mérito, manter a determinação geral de que o Réu emita certidão positiva com efeito de negativa e se abstenha de incluir o nome do contribuinte em cadastros de inadimplentes.

4. Deve ser feita no presente processo uma cisão da análise em dois momentos: 1) quanto aos débitos apurados e garantidos quando do ajuizamento da ação e do recurso de agravo de instrumento, em relação aos quais foi deferida e confirmada tutela de urgência; e 2) quanto aos débitos que foram vencendo após o depósito integral do valor inicialmente apurado pelo Autor. 4.1. No tocante ao ponto 1, deve ser mantida a sentença no sentido de que houve perda superveniente do objeto, uma vez que o julgamento do agravo de instrumento já exauriu a pretensão do Autor que era a de obter certidão positiva com efeito de negativa e não ser incluído em cadastro de inadimplentes em relação aos débitos discriminados na petição inicial e no recurso. 4.2. No que tange ao ponto 2, não é possível prover o pleito de que o Réu continue emitindo certidão de regularidade fiscal e se abstendo de incluir o contribuinte em cadastro de inadimplentes, porquanto novos débitos vencem e são incluídos em certidão positiva a cada dia, bem como tal pretensão configuraria inovação recursal e supressão de instância.

5. Declarada a perda superveniente do objeto, deixa de existir interesse processual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. É cabível a inversão dos ônus da sucumbência em desfavor do Réu com base no princípio da causalidade. 6.1. Nos termos da jurisprudência deste TJDFT, quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito.

7. Apelo conhecido e parcialmente provido para inverter os ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados.